Tribunal: TJDFT
Processo: 0732407-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS PARA PAGAMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. ART. 100, § 8o DA LEI FUNDAMENTAL. FRACIONAMENTO. VIOLAÇÃO À SISTEMÁTICA DE EXPEDIÇÃO DOS PRECATÓRIOS/RPV. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 535, § 4o enuncia que, “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Desse modo, a parcela incontroversa pode ensejar a expedição dos requisitórios para pagamento. No caso sub judice, a matéria acerca da correção monetária ainda está pendente de revisão em sede recursal, uma vez que se discute o critério de correção monetária a ser aplicado, questão objeto da impugnação ao cumprimento, cuja decisão não transitou em julgado.
2. Importa salientar que o § 8o do art. 100 da Lei Fundamental veda o fracionamento do valor da execução contra a Fazenda Pública. Expedido o precatório relativo ao quantum incontroverso, seria necessário submeter todo crédito ao mesmo sistema de pagamento, de forma que impedir eventual fracionamento e violação à sistemática de pagamento da dívida da fazenda pública disciplinado pela Carta Magna. De acordo com a jurisprudência, não pode o mesmo credor ter seu crédito fracionado, ou seja, parte satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte por meio de precatório. No caso, considerar-se-á o valor total exigido pelo credor e para se evitar burla à sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda.
3. Considerando que já foi deferida a expedição de precatório para o adimplemento dos créditos incontroversos e a fim de evitar o fracionamento do valor da execução e no que toca à futura cobrança da parcela pendente de definição do quantum debeatur, adota-se o procedimento do precatório segundo o valor integral da dívida perseguido.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.